Tribunal: STF
Processo: ARE 1347450
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. 1. Desarrazoada a pretensa denunciação da lide à União, de modo a que a competência seja atribuída à Justiça Federal, pois a atuação do Conselho Nacional de Seguros Privados circunscreve-se à fiscalização e edição de normas relativas ao seguro DPVAT (art. 7º, § 2º, da Lei n. 6.194/74), cujas indenizações são suportadas diretamente pelas seguradoras que compõem o sistema. Ademais, não há previsão do dever de ressarcimento pela União às seguradoras, em ação regressiva. 2. O Ministério Público possui, irrefutavelmente, interesse de agir quanto ao manejo de ação coletiva, neste caso sob a denominação de ação civil pública, para tutelar direito relativo ao DPVAT “...diante do interesse social qualificado. Precedente: recurso extraordinário nº 631.111/GO, relatado no Pleno pelo ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 30 de outubro de 2014.” (STF, 1 Turma, ARE 945949 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 07-10-2016). 3. Como ação de tutela coletiva, a sentença reconheceu o direito à diferença aos valores recebidos do seguro DPVAT a menor de modo genérico, e somente na fase de liquidação, mediante a habilitação dos interessados, é que será apreciado o valor a ser indenizado de acordo com o caso específico de cada um, circunstância que afasta o cerceamento de defesa pela ausência de perícia atuarial. 4. “A pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor. 2. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução/STJ nº 8/2008. (STJ, 2ª Seção, REsp 1418347/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/04/2015)”. 5. O valor da indenização pelo evento morte está previsto no do art. 3º da Lei nº 6.194/74, observando-se as alterações decorrentes das Leis nºs 11.482/07 e 11.945/09. 6. Uma vez que para os casos de invalidez permanente deve ser observada a gradação da lesão sofrida para definição do montante a ser recebido a título de seguro DPVAT, conforme Súmulas 474 e 544 do STJ, inexistindo um valor máximo fixo e objetivo a unir como traço de homogeneidade os substituídos, improcede o pedido neste ponto. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 21, p. 48-49)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a vinculação das indenizações DPVAT ao salário-mínimo, segundo o previsto no art. 3º, da Lei nº 6.194/1974, na sua redação anterior à Medida Provisória nº 340/2006, é inconstitucional (eDOC 22, p. 69-78, eDOC 23, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem fixou o valor inicial da indenização do seguro DPVAT com base no salário-mínimo vigente na data do evento danoso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No que tange ao valor da indenização para complementação em virtude do evento morte, deve ser observada a Lei nº 6.174/94, no valor do teto ali fixado, considerando-se as alterações procedidas pelas Leis nºs 11.482/2007 e 11.945/2009, isso em sede de liquidação, diante da peculiar situação de cada substituído.



    Necessária a digressão no sentido de que, aos sinistros ocorridos antes da égide da Medida Provisória 340, de 29 de dezembro de 2006, convertida na Lei 11.482/07, a indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário-mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, após segue-se o definido na Lei nº 11.945/09, que conferiu nova redação à Lei nº 6.194/74” (eDOC 21, p. 45)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que admite a fixação do valor inicial da indenização em salários-mínimos, vedando-se apenas a sua utilização como critério de correção. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL – VALOR MONETÁRIO DA INDENIZAÇÃO EXPRESSO EM MÚLTIPLO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1156776 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.06.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE VALOR INICIAL DE CONDENAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. 1. A jurisprudência do STF admite o uso do salário mínimo como fixador inicial de condenação, desde que não haja atrelamento para fins de atualização. Nesta hipótese, não há afronta à Súmula Vinculante 4 ou ao art. 7º, IV, da CRFB/1988. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 19193 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.08.2016)



    Na espécie, o Tribunal de origem apenas fixou o valor inicial da indenização com base no salário-mínimo, sendo que a correção monetária deverá ocorrer com os índices correntes utilizados para débitos judiciais, ou seja, sem a incidências imediata dos ajustes realizados anualmente no valor do salário-mínimo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente